Tribunal: TJES
Processo: 5012050-08.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assembléia
Data de julgamento: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012050-08.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LEONARDO GERALDO MESQUITA

AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO MAXIMUS

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ASSEMBLEIA DE CONDOMÍNIO – PRELIMINAR – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL – ACOLHIMENTO PARCIAL – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - ART. 300, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - REQUISITOS PREENCHIDOS - QUESTÕES FÁTICAS – NECESSIDADE DE APROFUNDAMENTO PROBATÓRIO – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, a
tutela de urgência será concedida quando,
conjuntamente,

(1)
houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e
(2)
o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
o que não restou evidenciado no caso vertente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por LEONARDO GERALDO MESQUITA em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível do Juízo de Vila Velha, Comarca da Capital (id 17654594, dos autos de origem), que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo Agravante, que objetivava a declaração de nulidade da assembleia ordinária realizada pelo Condomínio do Edifício Máximus e da respectiva ata, e a subsequente ordem de realização de nova eleição para síndico e para os membros do Conselho Fiscal.

Em suas razões recursais, o Agravante pugna pela reforma da decisão vergastada, aduzindo, em síntese, que “
as eleições para o cargo de síndico e membros do conselho, tomada na AGO do dia 20/01/2021, foram fraudadas para beneficiamento pessoal e financeiro de terceiro
”, razão pela qual entende ser necessária a anulação do ato com a subsequente realização de novo pleito para eleição do síndico e membros do Conselho Fiscal.

Os Agravados apresentaram contrarrazões recursais id 1848898, alegando, preliminarmente, a irregularidade formal do recurso. No mérito, os Agravados pugnam, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar sobre a preliminar suscitada, pronunciou-se o Agravante pelo petitório id 6296586, refutando a alegação.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 12 de Janeiro de 2024.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012050-08.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: LEONARDO GERALDO MESQUITA

AGRAVADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MAXIMUS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

P
RELIMINAR
– PERDA DE INTERESSE RECURSAL

Argui o Agravado, em suas contrarrazões recursais, preliminar de não conhecimento do recurso por perda de interesse processual, haja vista que já teria se encerrado o mandato da Síndica e dos membros do Conselho Fiscal do Condomínio do Edifício Maximus eleitos pela assembleia geral impugnada, ocorrida em 20.01.2021, além de já ter sido realizada nova assembleia geral para eleição dos novos dirigentes do aludido Condomínio na data de 22.12.2022 (id 5129534).

Com razão apenas parcialmente o Agravado.

Conquanto, realmente, já tenha sido realizada nova assembleia geral e eleito novo Síndico e membros do Conselho Fiscal do Condomínio do Edifício Maximus, o que torna insubsistente o pedido neste sentido, observa-se que a pretensão recursal também alcança os eventuais efeitos financeiros decorrentes da declaração de nulidade em relação aos atos praticados, postulação esta que não se encontra prejudicada pelo encerramento do mandato anteriormente mencionado.

Deste modo, impõe-se acolher, parcialmente, a preliminar de perda do interesse recursal para alcançar, apenas, o pedido de realização de nova assembleia geral.

MÉRITO

Conforme salientado, em suas razões recursais, alega o Agravante, em síntese, a inobservância das formalidades legais e regimentais exigidas para a convocação e realização da assembleia geral ordinária realizada em 20.01.2021, que elegeu o novo Síndico e os membros do Conselho Fiscal do Condomínio do Edifício Maximus, ora Agravado.

Em sede de tutela de urgência, pugna o Agravante pela declaração de nulidade da deliberação da assembleia geral e da respectiva ata, do Condomínio do Edifício Maximua, realizada (a assembleia geral) em 20.01.2021, bem como postula a imediata realização de novas eleições para Síndico e para membros do Conselho Fiscal do aludido Condomínio (do Edifício Maximua).

Conforme salientado, a pretensão de realização de nova assembleia geral restou prejudicada ante a ulterior realização de nova assembleia geral condominial e o encerramento dos mandatos da Síndica anterior, bem como dos membros do Conselho Fiscal.

Remanesce, portanto, o exame sobre o acerto, ou não, da decisão ora impugnada que indeferiu o pedido liminar de declaração de nulidade da assembleia geral condominial, com os respectivos reflexos financeiros.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que “
a Corte Especial do STJ já definiu que, ‘para a concessão de tutela de urgência (art. 300 do CPC/2015), há de se exigir a presença cumulada dos dois requisitos legais: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, exige-se que não haja risco de irreversibilidade da medida’”
(AgInt no AREsp n. 1.875.200/SP, Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 27/5/2022.)

No caso vertente, tem-se que a tutela antecipada de natureza declaratória pleiteada pelo Agravante possui nítido caráter exauriente, que esgotaria, de forma prematura, o próprio mérito da demanda e praticamente inviabilizaria, ou ao menos dificultaria sobremaneira, o eventual retorno da conjuntura fática ao
status quo ante
em caso de revogação da medida.

Observa-se presente, assim, a irreversibilidade da providência pleiteada, o que impede a concessão da medida, nos termos do § 3º, do art. 300, do Código de Processo Civil, cujo teor preceitua que
“a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

De outro lado, não vislumbro presente o requisito legal do
periculum in mora
, sobretudo por já ter se encerrado o mandato dos dirigentes condominiais eleitos pela assembleia geral aqui impugnada, de modo que os eventuais reflexos financeiros decorrentes da alegada gestão fraudulenta deverão ser comprovados e apurados, se for o caso, quando da instrução no curso do processo de origem, inexistindo risco no aguardo do desfecho daquele processo que justifique a imediata declaração de nulidade com efeitos financeiros
ex tunc.

Ademais, a inexistência de urgência é inferida pela própria demora do Agravante em buscar a tutela jurisdicional, haja vista que a assembleia geral condominial impugnada fora realizada em data de 20.01.2021 e o aforamento da ação judicial somente ocorreu em data de 25.07.2022, ou seja, um ano e sete meses depois, e próximo ao encerramento do mandato dos dirigentes então eleitos.

Neste contexto, tem-se que a matéria fática controvertida entre as partes, notadamente aquela atinente à eventual nulidade da assembleia geral condominial realizada no 20.01.2021 e os eventuais prejuízos financeiros dela decorrentes, deverão ser objeto de aprofundamento probatório e cognitivo nos autos de origem, de maneira que, ao menos no que se refere à fase incipiente em que proferida a decisão, não vejo presentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada, devendo ser mantido, via de consequência, o provimento jurisdicional impugnado.

Ante o exposto, acolho, parcialmente, o recurso e, no mérito, nego-lhe provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 30/01/2024

VOTO: Acompanho o voto do eminente Desembargador

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões